Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726826-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Noticiam os agravados a existência de Conflito de Competência com escopo de definir qual a turma é a competente para julgar os Agravos interpostos. Registra-se, por oportuno, que a conflito positivo de competência suscitado nos autos do Agravo de Instrumento no 0702720-29. 2020.8.07.0000, pelo ilustre Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, da 5a Turma Cível, em relação à Dra. Simone Lucindo, da 1a Turma Cível, a ser decidido pela Câmara Cível do TJDFT, a quem compete definir a competência entre as Turmas Cível (1a e 5a). Trata-se, a toda evidência, de um pressuposto processual- competência interna-, mormente diante do princípio da perpetuatio iurisdictionis, uma vez que há discussão jurídica processual acerca de que turma é a competente para processar e julgar os recursos advindos da ação, havendo evidente possibilidade de decisões contraditórias. Acresce-se a isso, o fato de que há necessidade de se definir qual a turma e o juízo natural para processar e julgar o presente recurso. Assim, DEFIRO o pedido formulado pelos Agravados no ID 19180435, e determino a suspensão do presente recurso, até o julgamento do conflito positivo de competência citado supra, especialmente para garantir respeito à garantia do juiz natural. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Brasília-DF, 14 de setembro de 2020, 14:24:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator